Tribunal: TJDFT
Processo: 0719832-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719832-69.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANE DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: CESAR AUGUSTO DA SILVA FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eliane da Silva Ferreira contra o pronunciamento do Juiz que, nos autos do Processo no 0027829-98.2011.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, determinou a retificação do esboço de partilha, nos seguintes termos: “Retifique-se o esboço de partilha como requerido sob o ID184009114, observando-se os bens excluídos da partilha pela decisão de ID 108061527, para tanto, concedo o prazo de quinze dias. I." Defende a Agravante, em síntese, que está comprovado nos autos que os imóveis objetos excluídos da partilha foram recebidos pelo Agravado como adiantamento da legítima. Explica que o Agravado concordou expressamente com o formal de partilha e recolheu os impostos dos imóveis que recebeu como adiantamento da legítima, e, somente após a exclusão dos bens pelo Juiz a quo, manifestou-se sobre a discordância com os termos do formal apresentado. Acrescenta que, “para surpresa dos demais herdeiros/agravantes, quando finalmente acredita-se estar finalizando o presente inventário, DECORRIDO MAIS DE 2 ANOS DE APRESENTADA as ÚLTIMAS DECLARAÇÕES E ESBOÇO DE PARTILHA, O QUAL HOUVE CONCORDÂNCIA, COM RATIFICAÇÃO DOS TERMOS ANEXADOS NOS AUTOS (ID N° 96692174 e 97817802), o AGRAVADO se arrepende e pugna por nova alteração do plano, de maneira PRECLUSA, TUMULTUANDO O PRESENTE PROCESSO.” Enfatiza que o Agravado já recebeu sua cota parte da herança, e a doação produz efeitos em vida, pois se concretiza imediatamente, basta a aceitação pelo donatário para que o bem seja transferido do patrimônio do doador, como no presente caso. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso para que seja reconhecida a legalidade do abatimento do adiantamento da legítima, homologando-se o esboço de partilha Id. 110791874, e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos termos propostos. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 59138897). É relatório. Decido. Noto que o Agravo de Instrumento não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade, em dois aspectos. Primeiro, esclareço que o pronunciamento do juiz que determina a retificação do esboço de partilha tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando, pois, qualquer modalidade de recurso. Veja-se: “Retifique-se o esboço de partilha como requerido sob o ID184009114, observando-se os bens excluídos da partilha pela decisão de ID 108061527, para tanto, concedo o prazo de quinze dias. I." De fato, o ato processual atacado não tem cunho decisório, pois, frisa-se, apenas determina a retificação do esboço de partilha e que sejam observados os bens excluídos da partilha por decisão anterior. Demais disso, percebe-se que a Agravante, na realidade, insurge-se contra a decisão Id. 108061527 dos autos de origem, proferida em 10.11.2021 e disponibilizada no DJe do dia 12.11.2021, com o seguinte teor: “1. BREVE SÍNTESE PROCESSUAL Cuida-se de inventário processado em razão do falecimento de Adelino Rodrigues Ferreira, óbito ocorrido em 4-12-2010, conforme certidão de ID 44505862. O falecido era separado judicialmente de Vanildes Silva Ferreira, ID 95768513, e deixou sete filhos, Andréia da Silva Ferreira Brito, César Augusto da Silva Ferreira, Claudinei da Silva Ferreira, Eliane da Silva Ferreira, Klésia da Silva Ferreira, Kleves da Silva Ferreira e Vânia da Silva Ferreira. Foi reconhecida a união estável do falecido com Maria Margarida da Silva no período de 11-10-2000 até janeiro de 2007, ID 44506224. Foram arrolados os seguintes bens: 1.1. Lote localizado na Quadra 11, no 10, Valparaíso C, Valparaíso de Goiás/GO; 1.2. Direitos aquisitivos sobre o imóvel localizado na Rua 2, Lote 18 (1-B), Acampamento Pacheco Fernandes, Vila Planalto, Brasília/DF; 1.3. FIAT/Siena ELX 1.4, placa JGS 7091. O esboço de partilha foi apresentado no ID 95768506. Há prestação de contas ajuizada, processo no 0043880-82.2014.8.07.0001. É o relatório. 2. DOS BENS QUE DEVERÃO SER EXCLUÍDOS DA PARTILHA Deverão ser excluídos do inventário os seguintes bens: 2.1. Direitos aquisitivos sobre o imóvel situado na Quadra C, Lote 11, Condomínio Vivendas Paraíso, Setor de Chácaras Ipiranga, Valparaíso de Goiás/GO, haja vista que não está em nome do falecido, ID 44507147; 2.2. Rua da Ferrovia no 25, Metropolitana, Núcleo – Bandeirante, Brasília/DF, uma vez que o falecido possuía apenas o usufruto do bem, ID 44506202, páginas 6/7; 2.3. Lote no 10, situado na Quadra 11, Valparaíso C, Valparaíso de Goiás/GO, pois está em nome de Maria Margarida da Silva, ID 78860013. Não consta na certidão de matrícula a informação acerca da data de aquisição do imóvel, já que o primeiro registro da matrícula é de 2009. Ressalte-se que na ação de reconhecimento de união estável não se tratou dos bens adquiridos na constância da união estável pelo casal. Portanto, não há como partilhar o bem arrolado. Caso os herdeiros insistam na partilha, deverão propor a ação devida na Vara de Família para que o bem seja reconhecido ou não como patrimônio comum do casal e, em caso positivo, trazê-lo a este inventário para fins de partilha. Com relação aos demais bens, deverão ser mantidos na partilha, considerando que: 2.4. Com relação aos direitos aquisitivos sobre o imóvel situado na Rua 2, Lote 18 (1-B), Acampamento Pacheco Fernandes, Vila Planalto, Brasília/DF, é bem particular, uma vez que adquirido antes da união estável, ID 44505870; 2.5. Com relação ao veículo FIAT/Siena ELX 1.4, placa JGS 7091, as parcelas do financiamento foram pagas após o fim da união estável, conforme ID 44506297. Portanto, trata-se de bem particular do falecido. 3. DO ESBOÇO DE PARTILHA DE ID 95768506 Considerando-se a exclusão dos bens do inventário, retifique-se o esboço de partilha de ID 95768506. 4. DOS DOCUMENTOS PENDENTES Intime-se a inventariante para: 4.1. Juntar as procurações, ou indicar os ID’s, das procurações de Andréia da Silva Ferreira Brito, Claudinei da Silva Ferreira, Klésia da Silva Ferreira e Vânia da Silva Ferreira em nome do advogado Dr. Wendi Palácio Tomé; 4.2. Esclarecer se o advogado Dr. Wendi Palácio Tomé também representa a inventariante. Caso represente, neste caso deverá juntar ou indicar o ID no qual está juntada a respectiva procuração; 4.3. Juntar a certidão de casamento de Andréia da Silva Ferreira Brito; 4.4. Comprovar o pagamento das custas judiciais. Prestados os esclarecimentos, à Secretaria para retificar o cadastramento dos advogados, se o caso. Juntado o novo esboço de partilha, dê-se vista aos herdeiros Kleves da Silva Ferreira e César Augusto da Silva Ferreira. Caso haja concordância, fica a inventariante intimada a comprovar a quitação do ITCMD, no prazo de 30 dias. Comprovado o pagamento, dê-se vista à Fazenda Pública.” Logo, a matéria trazida pela Agravante em sede recursal não pode ser conhecida, por ter ocorrido a preclusão temporal, pois a referida decisão não foi impugnada em momento oportuno, e, também, porque o ato processual ora agravado não ter cunho decisório. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante a manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora